Tribunal: TJDFT
Processo: 0022049-17.2010.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
DESPACHO Em atenção ao artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intimem-se o réu josé maria de souza andrade para se manifestar sobre a preliminar de inovação recursal, suscitada pelo autor ARIOVALDO, nas contrarrazões de ID. 18165754 – Págs. 1/12. Brasília/DF, 31 de agosto de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15